Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-55.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002089-55.2021.8.11.0003.
EMBARGANTE: MARIA VERISSIMA DA SILVA.
EMBARGADO: VIVO S.A.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA VERISSIMA DA SILVA contra o Acórdão de ID no 106190482, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante, ocorrido na sessão de julgamento do dia 18 de outubro de 2021, como o objetivo de ver suprida contradição e/ou omissão existente no acordão.
Na certidão de ID no 107281478, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.
Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 18/10/2021 tendo o seu termo final em 25/10/2021.
Com efeito, o artigo 25, da Resolução no 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, estabelece que o lapso para oposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento.
Logo, tendo sido os embargos declaratórios protocolizados em 27/10/2021, são intempestivos.
Por essas razões, com lastro no que dispõe o inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, uma vez que, intempestivos.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator